Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-74.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-74.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERVULO DE ALMEIDA - CPF: 388.067.201-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E EXAMES COMPLEMENTARES – DEVER DO ESTADO – RISCO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE – DETERMINAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793, submetido ao rito da repercussão geral, há a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, sendo, em sede de embargos de declaração, desenvolvida no sentido do cabimento em direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeir
o
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2.

A fixação de multa diária (astreintes) pode ser substituída pelo bloqueio judicial de valores, quando esta for a medida mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação imposta ao ente público.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
e
VOTO

Vistos,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérvulo de Almeida contra decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico de facoemulsificação associado à vitrectomia posterior em olho esquerdo, bem como do exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) de nervo óptico e mácula em ambos os olhos, fixando multa diária (astreintes) em caso de descumprimento.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando que a imposição da multa não é a medida mais eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, sugerindo a substituição pelo bloqueio de verbas públicas. No mais, requer a manutenção da determinação para a realização do procedimento cirúrgico e exames necessários.

É o relatório. Passo ao voto.

Colendos Pares,

Inicialmente, cabe destacar que o recurso deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao teor do recurso passo a fundamentar:

A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
". No caso concreto, há prova documental suficiente da necessidade do procedimento pleiteado, conforme atestado por médico especialista, Os entes federados, portanto, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O parecer técnico do NAT, ainda que relevante, não vincula o julgador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a prescrição médica fundamentada do profissional que acompanha o paciente. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO -
PARECER

DESFAVORÁVEL
DO
NAT
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TEMA 106/STJ - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO
MÉDICO
- OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.
1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial a “comprovação, por meio de laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (Tema 106/STJ). (N.U 1002410-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023

Quanto ao entendimento deste relator evoluiu quanto à forma de coerção ao cumprimento da obrigação, sendo mais eficaz a determinação de bloqueio de verbas públicas em vez da imposição de multa diária (astreintes). Neste ponto,
assiste razão ao agravante
.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de fornecimento de medicamentos pelo poder público, o bloqueio de verbas públicas é uma alternativa mais eficaz do que a imposição de multas, pois assegura o cumprimento da obrigação sem gerar oneração indevida ao ente federativo.

Dessa forma, acolho o pedido do Estado de Mato Grosso para substituir eventual aplicação de multa por bloqueio judicial dos valores necessários ao fornecimento do medicamento, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer a execução orçamentária do ente federativo.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAME – ALTO CUSTONECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda. 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “on-line”, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos (N.U 1000736-32.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) [g.n].

No mesmo sentido, subsiste o posicionamento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 74:

Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como último ratio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, em caso de descumprimento da decisão, ocorra o bloqueio judicial dos valores necessários para a realização dos procedimentos, afastando-se a imposição de multas.

No mais, mantenho a decisão agravada em seus demais termos, rejeitando os demais argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025